Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão da Juíza Plantonista de Santa Maria, que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de necessidade de garantir a incolumidade física da ofendida e a ordem pública, em razão de descumprimento das medidas protetivas e falhas no uso da tornozeleira eletrônica. O impetrante pleiteia a revogação da prisão alegando ausência de justa causa, desproporcionalidade da prisão e inexistência de fatos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o descumprimento das medidas cautelares, especificamente as falhas no uso da tornozeleira eletrônica, justifica a manutenção da prisão preventiva; e, (ii) analisar se há elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública que exijam a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença de indícios concretos de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. O descumprimento de medidas cautelares, como falhas no carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica, não configura, por si só, elemento suficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente na ausência de indícios de novas agressões ou de aproximação da vítima.

5. A decisão que anteriormente concedeu liberdade provisória ao paciente já considerava os fatos de maior gravidade, como as agressões passadas, não havendo fatos novos que justifiquem a revogação da liberdade.

6. A manutenção da prisão preventiva, baseada apenas no descumprimento pontual de medidas relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica, revela-se desproporcional, porque não há demonstração concreta de risco iminente à ordem pública ou à integridade da vítima.

7. Considera-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico com observância rigorosa de suas condições, é suficiente e proporcional ao caso, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta de risco à ordem pública ou à integridade da vítima, não sendo suficiente a mera ocorrência de falhas no uso da tornozeleira eletrônica.
2. Em caso de descumprimento pontual de medidas cautelares, a prisão preventiva deve ser considerada medida extrema, somente cabível diante de elementos concretos que indiquem risco iminente e atual.
3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se proporcional quando inexistem fatos novos que justifiquem a restrição da liberdade.